Tribunal: TJMT
Processo: 1035508-06.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035508-06.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILSON BISPO DA SILVA - CPF: 000.266.791-67 (APELANTE), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO), Mauricio Santana da Silva (APELADO), MAURÍCIO SANTANA DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.561 DO CPC/15 – PROVA DOCUMENTAL E ORAL QUE CONFIRMAM O EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE POR PARTE DO AUTOR E ESBULHO POR PARTE DO RÉU –EVIDENCIADA A EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL (LOCAÇÃO) PELO

AUTOR DESDE QUE O ADQUIRIU MEDIANTE PERMUTA –DESOCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DO TERRENO – IRRELEVÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONSUBSTANCIA ABANDONO DA COISA – DIREITO À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA RECONHECIDO – SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO PROVIDO.

Ainda que a revelia da parte demandada não evidencie, de per si, a inexorável procedência da demanda, se as provas e demais elementos indiciários convergem entre si no que diz respeito ao efetivo exercício da posse pelo autor e ao esbulho perpetrado pelo réu, tais circunstâncias conduzem a um veredicto de procedência da pretensão de proteção possessória.

Assim, as cópias do contrato de compra e venda do imóvel pelo autor e do pacto de locação desde a aquisição, bem como a prova oral no sentido da efetiva exploração econômica do imóvel pelo autor evidenciam o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC/15, de modo a justificar a procedência da ação reintegratória.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GILSON BISPO DA SILVA
contra a sentença

proferida nos autos da
Ação de Reintegração de posse
n. 1000231-06.2020.8.11.0041

ajuizada em face de
MAURÍCIO SANTANA DA SILVA
,
a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Inconformado, apela o autor alegando que, além de o réu ter sido declarado revel, a inicial foi devidamente instruída com (i) Ata Notarial declaratória, (ii) Boletim de Ocorrência, (iii) Contrato de Compra e Venda, (iv) Declaração Juscelino Marinho da Costa; (v) Declaração Lenilda Maria de Paula Souza; (vi) Fotos do Imóvel objeto dos presentes autos.

Registra que, além disso, foram ouvidos nos autos o Sr.
CLAIDO CELESTINO BATISTA
, na condição de testemunha, e o Sr.
WALMIR RAIMUNDO DE SOUZA
, na condição de informante, sendo que o teor de tais declarações evidencia a posse do autor e o esbulho do réu.

Sustenta que
“
CLAIDO CELESTINO BATISTA
: Declarou que reside no Bairro São Simão e foi Presidente da Associação de Moradores do Bairro São Simão e que hoje seu neto é quem assumiu a Presidencia da associação, que não é amigo. Declarou que demandado Maurício e sua esposa estiveram em sua casa e disseram a verdade, que queriam INVADIR O IMÓVEL, pois estava precisando de reforma. Queriam que o depoente autorizasse a invasão e que fizesse um documento da Associação declarando a localização do imóvel para que pudesse dar entrada na regularização do imóvel. O depoente respondeu que não poderia fazer uma fez que ele não era o fiel dono da casa, disse ainda que ele foi sincero em dizer a verdade, respondeu que não poderia autorizar ou desautorizar a invasão. Ademais disse que conhece o bairro São Simão e que reside no Bairro desde 1970.”

Assevera que, de igual modo,
“
WALMIR RAIMUNDO DE SOUZA
: declarou que alugou a casa do requerente de 2009 a 2011, que não é amigo. Declarou que

o seu irmão era dono do imóvel e fez negócio com o requerente, que passou ao seu irmão uma chácara na cidade Nossa Senhora do Livramento em troca do imóvel, que logo após o seu casamento passou a residir no imóvel, que pagou de aluguel ao autor o valor de R$ 170,00 (Cento e Setenta Reais) e que era o autor que recebia em espécie Declarou que na época em que residiu ouve uma obra, que foi a construção do muro do lado, que assim que entregou o imóvel este foi alugado para seu cunhado que é irmão de sua esposa.”

Alega que esse conjunto de provas evidencia o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC/15, corroborando a narrativa autoral no sentido de que a posse do imóvel em comento – qual seja, o lote 04, da Quadra 24, situado a rua Lourenço Pinto de Godoy Bairro São Simão, em Várzea Grande-MT – vinha sendo exercida pelo recorrente desde a sua aquisição em até 30/10/2020, quando, então, agindo de má-fé, o réu invadiu o imóvel quebrando os cadeados da propriedade, tolhendo o apelante de seu direito de posse.

Aduz, ainda, que o recorrente anexou aos autos o comprovante de compra e venda do aludido imóvel, pelo preço de R$15.600,00, sendo tal valor pago com a permuta de um sítio do recorrente localizado em Nossa Senhora do Livramento-MT.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, o apelante seria possuidor do imóvel em questão desde o ano de 2009, em razão de instrumento particular de compra e venda, celebrado com o senhor
Welliton Raimundo de Souza
, consoante instrumento contratual devidamente juntado aos autos, com intuito de ali fazer sua moradia e, nessa condição, vinha cuidando do referido imóvel até que tivesse condições financeiras de realizar a construção de uma casa em que pudesse residir com sua companheira.

Entretanto, afirmou que no dia 30/10/2020, o apelante teria tido sua posse turbada pelo apelado
MAURÍCIO SANTANA DA SILVA
,
o qual invadiu o referido imóvel, quebrou o cadeado e adentrou na residência.

Segundo consta, após a invasão, o apelado efetuou a ligação clandestina de energia elétrica no local (“gato”), conforme fotografia juntada à inicial.

Também de acordo com a exordial, o apelante tentou resolver o problema de forma pacífica com o invasor réu, porém este teria dito ao autor que está acostumado a invadir imóvel rural de grandes proporções e só sairia do imóvel do recorrente com determinação judicial.

Sustentou que com o intuito de levar a cabo a sua invasão, o apelado procurou, inclusive, o antigo presidente do bairro, Sr.
Claido Celestino
(conhecido por
Ferrinho
), para obter uma autorização para a invasão, porém este não anuiu/aderiu o plano do requerido.

Com base em tal narrativa, o apelante manejou a presente ação reintegratória.

No entanto, entendendo pela desnecessidade da realização de audiência de justificação prévia, a magistrada singular indeferiu a liminar possessória em decisão de ID. n.

169304281.

Apesar de regularmente citado, o réu deixou de ofertar resposta, tendo sua revelia sido decretada na decisão de ID. n. 169304291.

Realizada audiência de instrução para a colheita da prova oral, o
Sr.
CLAIDO CELESTINO BATISTA
foi ouvido na condição de testemunha e o Sr.
WALMIR RAIMUNDO DE SOUZA
como
informante, consoante Termo de ID. n. 169303304.

Na sequência, adveio a sentença de improcedência.

Pois bem.

Com efeito, ainda que a revelia da parte demandada não evidencie, de per si, a inexorável procedência da demanda, se somadas as provas e os elementos indiciários convergentes entre si no que diz respeito ao direito do autor, tais circunstâncias conduzem a um veredicto de procedência da postulação.

No caso, embora a magistrada singular tenha visualizado genérica e abstratamente um possível interesse do
Sr.
WALMIR RAIMUNDO DE SOUZA
no resultado da demanda, que a levou, inclusive, a ouvi-lo como mero informante, nada há nos autos a melindrar ou a levar à suspeição as declarações prestadas do referido indivíduo.

Aliás, indagada pela patrona do autor por ocasião da audiência de instrução sobre as razões pelas quais a d. magistrada de origem vislumbrou um possível interesse de
Sr.
WALMIR
no resultado da demanda, esta não apresentou nenhuma justificativa concreta para a oitiva dessa testemunha apenas como informante.

E nesse particular, resta clarividente nas declarações do
Sr.
WALMIR
– arquivadas na mídia audiovisual de IDs. ns. 169303332 a 169303364 -

que o autor adquiriu o imóvel em questão do irmão da referida testemunha, o Sr.
Welliton Raimundo de Souza
, mediante uma permuta com o sítio que fora dado pelo apelante no negócio.

A testemunha
Sr.
WALMIR
ainda asseverou que, após a formalização dessa permuta, tomou o imóvel de locação entre os anos de 2009 e 2011, pelo preço de R$170,00, sendo que o locador, ora apelante, ia mensalmente ao imóvel para receber os alugueres em espécie.

E essas declarações convergem com o
Contrato Particular de Compra e Venda
de ID. n. 169304260 - Pág. 1/2, firmado entre o autor e o Sr.
Welliton Raimundo de Souza
, em cujas assinaturas dos signatários tiveram a firma autenticada ainda em 19/11/2009, e assim como pelo
Contrato de Locação de Imóvel
de ID. n. 169304261 - Pág. 1/3, firmado entre o apelante e a
testemunha
Sr.
WALMIR
. Vejamos:

Além, disso, a testemunha
CLAIDO CELESTINO BATISTA
– cujas declarações foram arquivadas na mídia audiovisual de IDs. ns. 169303307 a 169303329 – afirmou peremptoriamente que, na condição de presidente da associação do bairro, o réu o procurou afirmando, às claras, que pretendia invadir o imóvel cuja posse se disputa, já que este estaria com a casa nele edificada abandonada.

Ora, na linha da jurisprudência desta Câmara,
“
a demanda possessória, visa, em última análise, o exame da relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida,
sendo que eventuais vícios de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária, que tem maior relevância nas demandas petitórias, ao passo que a ação de origem tem natureza possessória
.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito privado – AI n. 1026631-83.2020.8.11.0000 – Relatora: Marilsen Andrade Addario – j. em 07.04.2021, publ. 22.04.2021)

Nesse particular, bem explica M
ARIA
H
ELENA
D
INIZ
que,
“Segundo Ihering a posse é a
exteriorização ou visibilidade
do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa,
tendo em vista a função econômica desta
. O importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem, pois qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior com a pessoa.”
(
in

CÓDIGO CIVIL ANOTADO
. 15ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 848)

No caso, ainda que não detenha a titulação formal do imóvel, isto é, o registro da escritura de compra e venda do imóvel na respectiva matrícula, ou de nele não residir habitualmente, o fato é que desde que o adquiriu mediante permuta, o autor passou a explorar economicamente o imóvel, comportando-se como dono.

Assim, o fato de a parte autora não estar presente amiúde no imóvel, não configura, de per si, circunstância apta a justificar perda da posse para fins do art. 1.223 do CC/2002.

O mesmo se dá com o atraso no pagamento do respectivo IPTU, que não poderia dar embasamento jurídico para qualquer penalidade judicial ou administrativa, se não apenas a uma execução fiscal.

Em verdade, o que importa aqui é a publicidade do
animus
daquele que está a se relacionar com a coisa. Basta, nesse viés, que não reste dúvidas entre a comunidade local de que, aquele que se reputa possuidor, demonstre, com seus atos, a finalidade de possuí-lo ou de evidenciar que já o possui.

E isso não está suficientemente delineado nos autos.

Diante de todos os elementos probatórios supramencionados, e da revelia da parte requerida, não há dúvida de que a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito do autor à proteção possessória, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, de modo a reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na inicial, pelo que inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023